Tribunal: TJDFT
Processo: 0733521-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733521-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES PACIENTE: FERNANDO RIBEIRO BORGES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 65.401, em favor de FERNANDO RIBEIRO BORGES, condenado a 8 anos e 13 dias de reclusão, no regime fechado, tendo sido apontada como autoridade coatora a d. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A defesa técnica sustenta que o sentenciado cumpriu todos os requisitos para a progressão de pena ao regime semiaberto, conforme asseverou o representante do Ministério Público no processo de origem. Acrescenta que, com a remição pendente de homologação, o paciente atingiu o lapso temporal para o semiaberto no dia 09/07/2023. No entanto, ainda segundo a Defesa, não houve, até o momento, decisão do Juízo de origem a respeito do pedido de progressão, de tal forma que o sentenciado se encontra em regime mais gravoso a que tem direito há mais de 1 (um) mês, caracterizando, segundo entende, constrangimento ilegal no presente caso. Nesses termos, em síntese, requer o deferimento de liminar para que seja concedida a progressão de pena ao regime semiaberto, deferindo-se, ainda, os benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias. Propugna, no mérito, a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, o impetrante pleiteia, na via estreita do habeas corpus, que o Tribunal proceda com a análise dos requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento de progressão de regime, cujo pleito ainda se encontra pendente de análise pelo Juiz natural. Da análise do processo de execução (feito no 0040230-87.2011.8.07.0015), verifica-se que o representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de progressão de regime, com autorização para trabalho externo, via FUNAP, ou proposta particular a ser devidamente analisada pelo Juízo da execução, bem como autorização de saídas temporárias (p. 660). O feito executivo segue seu curso regularmente, com juntada aos autos de certidão sobre informações colhidas do SIAPEN e BNMP, prontuário detalhado e relatório de situação processual executória (p. 665 a 676). Em 19/07/2023, o sentenciado reiterou o pedido de progressão de regime (p. 678), e, em 20/07/2023, o processo foi concluso para decisão (p. 681). Em 07/08/2023, sobreveio nova petição do sentenciado, renovando o pedido de progressão e de homologação dos dias remidos (p. 683). Em 08/08/2023, certificou-se a conclusão do feito em ordem cronológica (p. 687). Diante desse cenário, não se evidencia, neste momento, flagrante violação ao princípio da razoável duração do processo em relação a análise do pedido de progressão de regime, considerando que o feito vem tramitando regularmente e se encontra concluso há oito dias para decisão. Além do mais, e principalmente, cumpre destacar o disposto no Enunciado Sumular no 15 deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim redigido: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO O ADMITIU. PROGRESSÃO DE REGIME. MEIO INADEQUADO. SÚMULA No 15. TJDFT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - É inadmissível habeas corpus com a finalidade de se obter progressão de regime prisional, pois a questão depende de dilação probatória. Incidência da Súmula no 15 do TJDFT. II - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de progressão de regime, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. III - Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1736439, 07243962820238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DO TJDFT. NÃO ADMISSÃO. REGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME ABERTO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA REGRESSÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem a impetração quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do enunciado n. 15 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais", o que não é permitido na via estreita do "writ". Pleito de progressão de regime não admitido. (...) 5. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada. (Acórdão 1691719, 07124774220238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Progressão de regime. Covid-19. Crime de violência doméstica contra a mulher. Inexistência de comorbidade. Requisitos não preenchidos. 1 - O habeas corpus não é a via adequada para exame da progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal). (...) 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1311193, 07523046520208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, considerando que, até o momento, a Vara de Execuções Penais não apreciou o pedido de progressão, e sem demonstração evidente de excesso de prazo injustificado para tanto, é certo que qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão implicaria supressão de instância. Ainda sobre a matéria, assim já decidiu esta e. 1a Turma Criminal: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO FORMULADO PELO SENTENCIADO EM CARTA DIRIGIDA AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Se o pedido de progressão de regime não foi apreciado no Juízo da Execução incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1338309, 07114188720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com esses fundamentos, NEGO seguimento a presente impetração, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se, inclusive a d. Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora